Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Tráfico privilegiado. Atenuante. Fração de redução. Valores e bens apreendidos. Perdimento.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata.
2 - Havendo flagrante crime de tráfico de drogas - denúncia prévia, filmagens da polícia da traficância feita pelos acusados com usuários, apreensão de drogas em poder dos usuários que as compraram dos acusados, o ingresso dos policiais no domicílio deles, justificada, não torna ilícita a prova.
3 - As circunstâncias em que os acusados agiam, somadas aos depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, às filmagens e à apreensão de drogas, dinheiro e balanças de precisão, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
4 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
5 – A dedicação à atividade criminosa pode ser comprovada por vários meios. A grande quantidade de droga apreendida, somada à existência de condenação, no curso da ação penal, por tráfico anterior, e ao fato de o primeiro apelante ser conhecido de usuário que comprou drogas dele diversas vezes evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas.
6 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Expressiva a quantidade de crack apreendida, autoriza-se o aumento da pena-base.
7 – Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
8 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade superior a quatro anos por restritiva de direitos, ainda que o acusado seja tecnicamente primário.
10 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
11 – Apelação do segundo apelante provida em parte. Não provida a do primeiro.